Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727282-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701167-75.2019.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do uso dos cartões de crédito e do cheque especial, como meio de coação indireta para o adimplemento da obrigação pecuniária (ID 66803385, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que não está logrando êxito em localizar bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual requereu as medidas supracitadas, com fulcro no art. 139, CPC. Cita precedentes em abono de sua tese. Pede a reforma da decisão vergastada, inclusive em antecipação de tutela recursal. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido No caso em análise, verifica-se que a parte credora (agravante) ajuizou ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) em desfavor da agravada. Denota-se que a agravante promoveu diversas diligências com o fito de localização de bens passíveis de constrição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), restando todas infrutíferas, de maneira que pediu a suspensão da CNH e do uso dos cartões de crédito e do cheque especial, com o fito de compelir, de forma indireta, o cumprimento da obrigação pecuniária. De acordo com o artigo 139 do Código de Processo Civil confere ao juiz a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, credores, de um modo geral, passaram a requerer a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e passaportes dos inadimplentes. O intuito do pedido de suspensão seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes. Há, porém, grande discussão sobre o assunto, pois ao mesmo tempo a suspensão pode ferir direitos fundamentais e ainda não ser efetiva. Considera-se que é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não sendo o credor prejudicado pela suspensão do processo de cobrança até que sejam encontrados bens do devedor. Tal medida coercitiva não restringe o direito do devedor de ir e vir consistindo apenas em uma medida restritiva de direito, com objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial. Todavia, na hipótese, a suspensão da carteira de habilitação impedirá a agravada de dirigir veículo automotor e, em alguns casos, também de trabalhar, mas não garantirá a satisfação do crédito pretendido, de forma que não se mostra como medida útil ao cumprimento da ordem judicial. A suspensão do uso dos cartões de crédito e do cheque especial da devedora não se revela oportuna, uma vez que seu crédito pode ser restringido por outros meios. A propósito, a norma do § 3o do art. 782 do CPC preconiza que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Assim o fazendo, a parte devedora não poderá mais ter o direito de utilizar seu cartão de crédito ou cheque especial. Ou seja, a pretendida medida coercitiva não se mostra como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito. Assim, deve-se comprovar que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pela credora em alcançar o adimplemento almejado, o que não se mostra no caso em particular. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais medidas extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1064518, 07121691620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no PJe: 20/12/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DA DEVEDORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELA JUÍZA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INCISO IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PERTINÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 Uma vez que o pedido de suspensão do passaporte da devedora não foi objeto da decisão agravada, não pode o Tribunal examinar a questão em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2 O simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza, mormente quando a pesquisa de veículos de sua propriedade no sistema RENAJUD não retornou qualquer resultado. Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo Credor, quando muito, impedirá a Agravada de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para constranger a Devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1058552, 07120600220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no PJe: 16/11/2017.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. II Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1056978, 07107514320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017) Desta feita, constata-se que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA